Tribunal: TJSP
Processo: 1015185-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Contrato – Contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária/arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inadimplemento – Veículo devolvido pela autora e vendido pelo réu a terceiro em leilão extrajudicial – Hipótese regulada no art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 – Pretensão da autora à quitação do contrato –

Ementa:
Contrato – Contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária/arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inadimplemento – Veículo devolvido pela autora e vendido pelo réu a terceiro em leilão extrajudicial – Hipótese regulada no art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 – Pretensão da autora à quitação do contrato – Inclusão em cadastro de inadimplentes em razão de saldo devedor remanescente – Sentença de improcedência e recurso da autora – Tese de quitação do financiamento, pela devolução e venda a outrem – Saldo devedor ao ser subtraído o o preço pelo qual o veículo foi vendido, acrescido de despesas, multas e impostos – Venda independentemente de prévia avaliação, nos termos da lei aplicável – Desabono ao crédito no exercício regular de um direito – Dano moral rejeitado – Improcedência da pretensão mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Majoração dos honorários advocatícios em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 - Recurso desprovido, com observação.